Tribunal: STF
Processo: RE 1204142
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO: DEFICIÊNCIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO INOMINADO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALCOOLEMIA. BAFÔMETRO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO. PROVAS QUE ATESTEM O ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PRESUNÇÃO DA AUTORIDADE PÚBLICA QUE NÃO SUBSISTE FRENTE AOS COMANDOS CONSTITUCIONAIS PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A direção sob o efeito de álcool ou de substância entorpecente constitui infração gravíssima decorrendo as penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir. 



    2. Na hipótese de negativa de realização do teste do bafômetro, a só declaração do agente de trânsito acerca da condição de embriaguez, desprovida de outros meios de prova, a exemplo de declaração de testemunha idônea, não subsiste para efeitos de imposição de multa, consoante já decidiu esta Primeira Turma Recursal, no julgamento de Recurso Inominado nº 71005013339. 



    3. A presunção de legalidade e veracidade de ato administrativo decorre da necessidade de conferir ao ato autoexecutoriedade. Ausente a urgência não se confere tais atributos ao ato administrativo. 



    4. Não se verifica na imposição de sanções supremacia sobre o administrado e a Administração deve provar a falta alegada em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.”



    (e-doc. 2, p. 20; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS) afirma violados os arts. 2º, 5º, caput, e inc. II, 6º, caput, 23, inc. XII, 37, caput, e 144, § 10, da CRFB. Sustenta que o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), declarando-o inconstitucional com fundamento nos princípios da presunção de inocência, de não autoincriminação, da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz que a “infração de não se sujeitar ao teste do etilômetro, quando o condutor estiver obrigado a tanto, é autônoma e, atualmente, não depende de nenhuma medida de estado de embriaguez, ou mesmo de suspeita de embriaguez do condutor, para estar configurada”. Ressalta não caber ao Poder Judiciário afastar penalidade administrativa aplicada de acordo com a legislação de trânsito. Ao final, requer o provimento do recurso “para julgar válido e constitucional o procedimento de suspensão do direito de dirigir realizado pela autoridade de trânsito” (e-doc. 4, p. 4-22).



    3. Em 10/05/2019, o eminente Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria deste processo, determinou o sobrestamento dos autos para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.103/DF (e-doc. 6).



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. No recurso extraordinário, o recorrente impugna a declaração de inconstitucionalidade do art. 165-A do CTB, referente à recusa em realizar o teste de etilômetro, transcrevendo, inclusive, os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento do recurso inominado, os quais diferem do pronunciamento ocorrido nestes autos (e-doc. 4, p. 8-10).



    5. Ocorre que, no caso sob exame, o Colegiado de origem afastou a aplicação dos arts. 165 e 277, §§ 2º e 3º, do CTB, em razão de a constatação da embriaguez ter sido realizada somente pela autoridade de trânsito, sem alicerce em outras provas. Confira-se:



    “Em síntese, aforou o autor a presente ação, objetivando a anulação do Auto de Infração de série TE00002039, porquanto não teria sido observado o disposto na legislação e, em especial nas Resoluções do CONTRAN e CETRAN/RS, relativamente à possibilidade de admitir outros meios de prova para aferir a embriaguez do condutor, na hipótese de negativa de realização do teste de alcoolemia, por etilômetro. 



    Houve recusa do recorrente a submeter-se ao exame do bafômetro, e foi autuado. Nada foi referido acerca das realizações de outras provas para a constatação da real condição do condutor. 



    Alega o DETRAN que a autuação e notificação se deram de acordo com o procedimento estabelecido pela Resolução nº 149/2003 do CONTRAN. E após o trânsito em julgado administrativo do AIT, foi instaurado o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir por Infração - PSDDI, acima referido. 



    Assim, verifica-se que, realmente, como alega a parte autora, ora recorrente, não houve realização de outras provas, legalmente admitidas, para casos em que o condutor se nega a realizar o teste de alcoolemia. Nenhuma testemunha foi ouvida, igualmente, não há prova técnica ou documental. 



    Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, constitui infração gravíssima, com aplicação de multa (Lei nº 12.760/12) e suspensão do direito de dirigir (art. 165 do CTB). O art. 227, por sua vez, trata sobre os testes e exames de alcoolemia e de uso de entorpecentes, que permitam atestar o real estado do condutor, incluindo-se aí, além dos testes de alcoolemia, exames clínicos, perícias e exames por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN. 



    Estabelece o § 2º do art. 227 do CTB que, como bem se colhe de abalizada doutrina de ARNALDO RIZZARDO, "... na redação dada pela Lei 11.705/208, destaca os sintomas ou sinais que podem conduzir a caracterizar a embriaguez ou a influência de substância psicoativa, e que são a excitação ou torpor apresentados pelo condutor, além de aparências e atitudes típicas. Qualquer prova admitida em direito é aceita para demonstrar tal estado anormal na conduta do veículo."



    Outrossim, o § 2º do art. 280 traz os meios de comprovação da infração, isto é, "A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.”



    Aqui indica que caberia a autuação comprovada pela declaração da autoridade. No entanto, a despeito disso, temos que não subsiste nesta parte o este parágrafo 2º, sem o temperamento de ser corroborada tal declaração por outros meios de prova ou testemunha idônea para efeitos de validade do ato. Isso decorre do nosso sistema de quem acusa deve provar. 



    A presunção de legalidade dos atos administrativos não alcança aplicação de penalidade que deve passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    A presunção de legalidade e veracidade decorrem e servem para fundamentar atos urgentes com necessária autoexecutoriedade. O que não se verifica em atos da natureza deste em tela, razão pela qual inadmissível aplicação de qualquer sanção baseada apenas na declaração do próprio agente que procedeu a atuação. Nosso sistema isso não conforta ou admite. Aqui há que se afastar a interpretação literal restritiva. 



    Além disso, a declaração do agente de trânsito acerca da condição de embriaguez, desprovida de declaração de testemunha imparcial, levando em consideração o aspecto subjetivo do ser humano, poderá conter erros, falhas ou injustiças. Por isso a importância da "versão de 'testemunhas', de terceiros, de desinteressados, a fim de que uma das versões tenha peso probatório e se revista de confiabilidade suficiente", como bem destacou o sempre aguçado e judicioso Dr. Niwton Carpes da Silva, em suas razões de voto, no julgamento do RI nº 71005013339, julgado em 16/12/14. 



    (...)



    O § 3º do art. 277 deve ser concebido como norma que autoriza o agente de trânsito proceder à atuação, impondo aquelas penalidades, em homenagem ao princípio da legalidade a que está submetido, ausente realização das provas como bafômetro. Aqui, vale sua declaração para efeitos de reconhecer a necessidade da autoexecutoriedade a fim de impedir que alguém acusado de embriaguez prossiga a dirigir com negativa de realizar exames. 



    (...)



    No exame da autuação busca-se a prova da existência do fato gerador em seu aspecto material e não formal. Sem prova convincente da embriaguez, o ato não subsiste e há impossibilidade jurídica de se aplicar e executar as sanções. 



    Se não for assim, está-se por meio de lei ou resoluções afastando comando constitucional. Se assegurado pela Constituição, não seja ninguém compelido a realizar prova contra si, só se pode admitir o § 3º do art. 277 como norma a autorizar a atuação pelo agente de trânsito, havendo a negativa de proceder ao teste do bafômetro ou exames legais. Confere-se autoexecutoriedade ao ato, dado o flagrante administrativo, em que segundo o agente de trânsito, o condutor estaria conduzindo embriagado ou sobre efeito de álcool e há a urgência e necessidade de cessar tal atividade. Mais isso não conduz a higidez por si só da autuação, se impugnada, e para efeitos de aplicação das sanções a posteriori. 



    (...)



    A Constituição Federal apresenta no seu Capítulo I, o conjunto normativo que se refere aos direitos e garantias individuais, trazendo no artigo 5º caput cinco valores fundamentais: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, que informam todo o rol dos incisos. Os incisos LV e LVII estabelecem que ninguém será privado de liberdade ou de propriedade material sem que a sentença proferida tenha transitado em julgado, ou seja, sem que tenha sido esgotados todos os recursos disponíveis à parte processada, dentro do devido processo legal e aqui, nesta seara, em igualdade com a Administração. 



    Pois bem, feitas essas considerações acerca dos artigos que tratam do enquadramento e verificação do estado de embriaguez, considerando inclusive a hipótese de negativa de realização do teste de alcoolemia por meio do bafômetro, impõe-se, no presente caso, o acolhimento do pedido do recorrente, pois, efetivamente, não se utilizou, no caso em exame, de modo adequado de todos meios de prova disponíveis para que fosse demonstrada e atestada a embriaguez. Há somente a declaração do agente sobre o estado de embriaguez do condutor. Este nega. Ausente outras provas, aplica-se o dispositivo do CPC. Aqui a Administração não se desincumbiu do seu ônus probatório. Impõe-se reconhecer a nulidade da autuação e suas consequências.



    Isso posto, voto por dar provimento ao recurso inominado interposto pelo autor para declarar nulo o Auto de Infração de série TE00002039, desconstituindo-se, assim, as penalidades impostas. 



    Sem condenação aos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei Federal nº 9.099/95.” (e-doc. 2, p. 21-27; grifos nossos).



    6. Dessa forma, as razões do recurso estão dissociadas do acórdão recorrido, não tendo se desincumbido o Detran/RS do ônus processual de impugnar o ato recorrido mediante aporte de fundamentação compreensível, o que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF:  



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.363.773-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).  



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.020.743-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/06/2017, p. 04/08/2017; grifos nossos).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995 (e-doc. 2, p. 27), são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de abril de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator